Tribunal: TJDFT
Processo: 0729699-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO. INCÔMODO. QUEDA D’ÁGUA. ÁREA DE LAZER. PISCINA. CHAFARIZ. FATO NOVO. TROCA DE BOMBA D’ÁGUA. IRRELEVANTE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA E ESPECÍFICA DO APARELHO MANTIDA.
1. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. No caso concreto o Colegiado desta e. 6 a Turma Cível deu provimento ao agravo de instrumento AGI 0752766-22.2020.8.07.0000, Acórdão no 1334642, para "determinar que, até o julgamento do mérito da ação originária, o Condomínio LIVING SUPERQUADRA PARK SUL desligue o chuveirão (chafariz) em formato de cogumelo instalado defronte o apartamento dos agravantes, ou adote medidas para, preservando a funcionalidade do imóvel dos Autores, exima-o dos ruídos contínuos originados da queda d’água, sob pena de multa diária no valor de R$500,00, limitado a R$20.000,00" (ID 25238493 do AGI 0752766-22.2020.8.07.0000).

3. O uso da piscina não foi impedido, mas tão somente interditado o chafariz em forma de cogumelo instalado na piscina infantil, restrição necessária ao menos até o deslinde da questão de fundo. Muito embora o recorrente afirme ocorrência de fato novo, consubstanciado na troca da bomba d’água do chafariz por outra de menos potência, supostamente acarretando menor vazão de água, isso não significa automaticamente certeza de que o problema dos ruídos incômodos estaria resolvido. Trata-se de questão que demanda instrução probatória ampla, a ser levada a efeito na instância e no momento processual apropriado, que não é este de estreita prelibação.

4. Conquanto a assembleia do condomínio tenha deliberado pela religação do aparelho, é sabido que referida deliberação dos condôminos não substitui a decisão judicial que interditou temporariamente o aparelho. Portanto, a decisão liminar de interdição temporária do equipamento deve ser mantida incólume.

5. Agravo de instrumento não provido.